Tribunal: TJMT
Processo: 1030696-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030696-81.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.182.172/0001-06 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SUPERMERCADO BEM BOM LTDA - CNPJ: 32.994.790/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SOARES DA SILVA - CPF: 380.075.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CILANE SOARES DA SILVA - CPF: 365.646.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS LTDA. contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade da penhora sobre veículo de sua propriedade, impôs à embargante a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que sua omissão em não regularizar a transferência do bem junto ao DETRAN/MT contribuiu para a constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a embargante, ao não proceder à regularização documental do veículo arrematado, deve ser responsabilizada pelos encargos sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a resistência do Estado de Mato Grosso à pretensão dos embargos atrai a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A arrematação em hasta pública transfere a propriedade do bem ao arrematante, independentemente do registro no órgão competente, desde que devidamente formalizada por carta de arrematação e demais documentos pertinentes.

4.
A inexistência de regularização da transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, por si só, não legitima a constrição judicial, tampouco justifica a imposição dos ônus sucumbenciais à embargante, se comprovada a notificação da parte embargada acerca da titularidade do bem.

5.
O Tema 872 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro julgados procedentes, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, de modo que a parte embargada deve suportá-los se, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opõe resistência à pretensão do embargante.

6.
No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, mesmo notificado da titularidade do bem pela embargante, contestou os embargos e requereu a manutenção da penhora, configurando resistência injustificada à pretensão. Assim, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 872 do STJ, impondo ao ente estatal o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A arrematação de bem móvel em hasta pública transfere sua propriedade ao arrematante, independentemente do registro junto ao órgão de trânsito, desde que formalizada por carta de arrematação.

2.
Nos embargos de terceiro, a imposição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, cabendo à parte embargada suportá-los quando, ciente da transmissão do bem, opõe resistência à pretensão do embargante.

3.
A não atualização do registro do bem no órgão de trânsito não afasta a responsabilidade da parte embargada pelos encargos sucumbenciais quando esta, mesmo notificada, impugna os embargos e insiste na manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 872; TJ-MT, Apelação Cível no 10000775420218110040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n.1030696-81.2021.8.11.0002, interposto pela empresa TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍIOS LTDA, contra sentença proferida em embargos de Terceiros promovido pela apelante contra o Estado de Mato Grosso, relacionado à penhora do Veículo Mercedes Benz/710 Nacional Modelo 2002, Placa JZL-3993, RENAVAM, no âmbito do processo de Execução Fiscal n. 0015176-21.2009.8.11.0002, ajuizado pelo Entre Público contra o SUPERMERCADO BEM BOM LTDA e seus sócios Cilane Sares da Silva e Sidney Soares da Silva, no 1030696-81.2021.8.11.0002, cuja decisão, reconheceu a propriedade do embargante/apelante sobre o veículo contristado, resultando na PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS porém, condenou o

a empresa embargante nas custas sucumbenciais, justificada na inércia do embargante em não ter providenciado junto ao órgão competente, a transferência do veículo.. (Id. 247821682)

Fazendo um retrospecto da lide, tem-se que a empresa FRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCOS LTDA, opôs embargos de terceiro, alegando que adquiriu o caminhão em hasta pública realizada em 27/08/2010, no âmbito de um processo trabalhista (no 00809.2008.002.23.00-4), tramitado na 1a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT. A restrição judicial ao veículo ocorreu posteriormente, no curso da execução fiscal no 0015176-21.2009.8.11.0002, movida pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa Supermercado Bem Bom Ltda. e seus corresponsáveis. A embargante sustentou que a penhora do caminhão era indevida, pois a aquisição foi legítima e anterior à ordem de constrição, tendo como única falha o fato de não ter formalizado a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, razão pela qual o bem ainda constava no nome da empresa executada no sistema RENAVAM. Essa situação culminou na apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária Federal, em 13/08/2021, no Km 208 da BR-364, em Rondonópolis/MT, gerando custos diários de estadia no pátio da PRF.

Para fundamentar seu pedido, a Trigoforte baseou-se no artigo 674 do Código de Processo Civil, que permite a oposição de embargos de terceiro por quem, não sendo parte na ação, sofre constrição indevida sobre seus bens. Argumentou ainda que, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, e não pelo mero registro documental. Além disso, invocou a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a presunção de fraude à execução exige o registro prévio da penhora, o que não se verificou no caso concreto, bem como precedentes jurisprudenciais no sentido de que a aquisição do bem em leilão judicial afasta a presunção de fraude.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo reconheceu a legitimidade da embargante e suspendeu a execução fiscal em relação à restrição do veículo, determinando o cancelamento da penhora no sistema RENAJUD e a liberação imediata do caminhão pela Polícia Rodoviária Federal, sem custos para a Trigoforte. A decisão teve como fundamento a comprovação da aquisição legítima do bem, afastando a presunção de fraude à execução. Entretanto, na sentença definitiva, embora tenha sido mantida a liberação do veículo e declarada indevida a penhora, o juízo entendeu que a embargante deveria arcar com os custos processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que a ausência de comunicação da transferência ao DETRAN/MT teria sido a causa da constrição judicial. Assim, mesmo tendo seu direito reconhecido, a Trigoforte foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância,

a embargante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença no tocante à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Para sustentar sua pretensão, argumenta que, de acordo com o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, a parte embargada (no caso, o Estado de Mato Grosso) deveria arcar com as custas processuais e honorários advocatícios quando opõe resistência à pretensão do embargante, o que ocorreu no presente caso, uma vez que o Estado contestou os embargos e defendeu a manutenção da penhora. Dessa forma, a apelação tem por objetivo o reconhecimento da obrigação do Estado de Mato Grosso de arcar com as despesas processuais e honorárias advocatícias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Depois de expor suas razões de recorrer implora pelo provimento do recurso. (Id. 247821689).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que contrapõe os argumentos apresentados pela apelante e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso. (Id. 247821693).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 248878152).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório submetido à Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação cível aflorado pela empresa TRIGOFORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS LTDA

contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro aflorados pela empresa apelante que, apesar de reconhecer a procedência dos pedidos individualizados na peça inaugural dos embargos, para reconhecer a propriedade, em seu favor,

do veículo contristado em ação executiva fiscal movida contra terceiros, condenou o embargante/apelante nas custas do processo e nos honorários advocatícios, sob o fundamento de que sua conduta omissiva ao não regularizar a transferência do bem junto ao DETRAN/MT teria dado causa à constrição judicial.

A insurgência volta-se contra a condenação da apelante nas verbas sucumbenciais.

Analiso a questão:

A controvérsia instaurada nos autos decorre da execução fiscal no 0015176-21.2009.8.11.0002, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a empresa SUPERMERCADO BEM BOM LTDA. e seus corresponsáveis, em cujo bojo foi determinada a penhora do veículo
Mercedes Benz/710 Nacional, modelo 2002, placa JZL-3993, RENAVAM no 00792396405
.

Ocorre que o referido veículo já havia sido
arrematado pela apelante em hasta pública realizada em 27/08/2010
, no campo do processo trabalhista no 00809.2008.002.23.00-4, que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho da Comarca de Várzea Grande/MT.

A embargante alega que a constrição é indevida, pois nunca foi parte na execução fiscal e adquiriu o bem de forma legítima, tendo, desde então, exercido posse mansa e pacífica sobre o caminhão. Entretanto, reconhece que não providenciou a devida
transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito
, razão pela qual o veículo ainda constava no nome da empresa executada no momento da penhora.

O juízo de origem, ao reconhecer
a

ilegitimidade da penhora
,
determinou o levantamento da constrição e a liberação do bem,
contudo, impôs à embargante a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais
, sob o fundamento de que a falta de regularização documental teria contribuído para a constrição indevida. Inconformada, a apelante sustenta que o

Estado de Mato Grosso deveria arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois resistiu à pretensão
,
contestando os embargos e requerendo a manutenção da penhora, o que, nos termos do
Tema Repetitivo 872 do STJ
,
deslocaria a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte embargada.

Restou devidamente comprovado que a embargante
adquiriu o veículo de forma legítima e anterior à penhora, mediante arrematação em hasta pública, no âmbito de processo trabalhista
, conforme demonstra a
carta de arrematação anexada aos autos
.

Assim, não há dúvidas quanto
à

ilegitimidade da constrição judicial sobre o bem
,

razão pela qual a procedência dos embargos de terceiro foi acertadamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

A controvérsia recursal limita-se à
responsabilidade pelos encargos sucumbenciais
,
devendo-se analisar se a imposição desses ônus à embargante encontra respaldo jurídico.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 872
,
fixou a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

Na hipótese em julgamento, embora a embargante não tenha realizado a transferência documental do bem junto ao DETRAN/MT,
o Estado de Mato Grosso foi devidamente notificado da titularidade da apelante e, ainda assim, contestou a pretensão, requerendo a manutenção da penhora
. Dessa forma, verifico que o embargado
desafiou o mérito da demanda
,
pleiteando a manutenção da constrição sobre bem de terceiro, circunstância que
afasta a aplicação da Súmula 303 do STJ
e atrai a incidência do Tema 872, impondo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso

tem reiteradamente aplicado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em casos similares:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos."
(TJ-MT - Apelação Cível 10000775420218110040, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Julgamento em 01/02/2023)

Assim, tendo em vista que a embargante
demonstrou a titularidade do bem e que o Estado insistiu na manutenção da penhora, impugnando os embargos e apresentando resistência ao pedido
,

é de rigor a aplicação

do
princípio da sucumbência
,

impondo ao ente estatal o pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias.

Ante o exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau para atribuir ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade
pelo pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias
, nos termos já fixados no juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025